Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725804-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária no 0708948-97.2019.8.07.0018, que indeferiu o pedido de processamento regular da ação até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0713160-84.2020.8.07.0000, por entender que o objeto do agravo é prejudicial ao andamento do feito. O processamento da reclamação foi indeferido por inadmissibilidade (ID. 28171409). Interposto agravo interno (ID. 28441852), os reclamantes alegaram que: 1) obtiveram êxito com o AI 0713160-84 em face do DF para que o feito fosse regularmente processado na origem (Acórdão 1288667); 2) o DF interpôs o REsp 1931784 e, como o recurso não foi conhecido, interpôs agravo interno; 3) não houve comportamento paradoxal e nem contraditório por parte dos reclamantes; 4) a decisão que suspendeu os autos na origem deve ser cassada para garantir a efetividade do Acórdão 1288667 e julgar o processo principal É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça para o julgamento desta reclamação. Dispõe os artigos 988 e 989 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores e não é sucedâneo recursal. O Agravo de Instrumento no 0713160-84.2020.8.07.0000 foi provido para reconhecer de ofício a competência da 8a VFP/DF para o julgamento do processo de origem, manter a efetiva distribuição aleatória e determinar o regular processamento do feito na origem. O Distrito Federal interpôs o Recurso Especial 1931784, que não foi conhecido pelo STJ. Interposto agravo interno, este restou desprovido[1]. Nesse cenário, não há razões para que o regular trâmite do feito na origem seja suspenso, tendo em vista a eficácia dos efeitos do Acórdão 1288667 e o cabimento da presente reclamação, a fim de garantir a autoridade das decisões do tribunal, nos termos do inciso II do artigo 988 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada para suspender a decisão impugnada e determinar o regular processamento do feito na origem. Comunique-se. Requisitem informações ao Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF no prazo de 10 (dez) dias (RITJDFT, art. 198, II, CPC, art. 989, I). Citem-se as interessadas para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART 507 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida contra decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, negou pedido de retratação e manteve o cancelamento da distribuição do processo. O acórdão do Tribunal de origem, reconhecendo de ofício a competência da 8a VFP/DF para o julgamento do processo de origem, deu provimento ao recurso para, mantendo a efetiva distribuição aleatória, determinar o regular processamento do feito na origem. III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 507 do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública foi aleatoriamente designado para conhecer da ação em momento anterior, tornando-se prevento na forma do art. 59 do CPC", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1766322/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)